Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRISÃO EMBASADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes (furtos qualificados) cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando se observa nitidamente que a prática de crimes, no caso concreto, não é uma eventualidade ou fato isolado, pois se constata de sua FAP que fora recentemente denunciado pela prática de crime de estelionato, denotando estar em uma escalada criminosa.
4. A periculosidade do paciente não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, a quantidade e a recenticidade dos crimes de furtos qualificados, dos onze, nove praticados no ano de 2023, além da forma com que ocorriam, com abuso de confiança das vítimas.
5. Não comprovado que o paciente é o único responsável pelos cuidados especiais do seu filho diagnosticado com transtorno do espectro autista, incabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.